Tribunal: TJSP
Processo: 2141583-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141583-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante ROSANA
PEREIRA DA SILVA, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN/JAGUARIÚNA CIRETRAN 267a.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141583-41.2020.8.26.0000 -Voto no 585-20
2
VOTO No 585-20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141583-41.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIÚNA 1a VARA
AGRAVANTE: ROSANA PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: DETRAN JAGUARIÚNA 267a CIRETRAN
RECURSO. Agravo de instrumento. Razões que não impugnam os
fundamentos da decisão. Não preenchimento do requisito previsto
no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Agravo não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante, denegou pedido
liminar formulado para determinar a liberação imediata de veículo apreendido.
Alega a agravante, que no dia 11.06.2020 foi parada numa blitz
policial e que, ao entregar os documentos do veículo, foi surpreendida ao descobrir
que o licenciamento estava atrasado por responsabilidade do terceiro de quem o
adquirira. Acrescenta que devido a uma situação emergencial, naquele momento o
veículo era conduzido por seu marido, que não possui habilitação. Alega que
adquiriu o veículo em 30.04.2020 e que na ocasião foi informada pela
concessionária que todos os seus débitos estavam quitados. Afirma que no dia
13.06.2020 realizou a quitação do licenciamento e da taxa de transferência, mas o
veículo ainda não foi liberado. Assevera que isso lhe vem causando enormes
prejuízos. Aduz que “o veículo se encontra apreendido ilegalmente, pois já houve o
devido pagamento, estando ainda sujeito a deterioração, o que gera claramente o
direito a antecipação dos efeitos da tutela de urgência antecipada” (fl. 4) e que nos
termos do art. 162, do CTB, a medida administrativa de retenção do veículo só é
autorizada até a apresentação de condutor habilitado. Pede o provimento do recurso
para que a liminar seja concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141583-41.2020.8.26.0000 -Voto no 585-20
3
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
O recurso é inadmissível.
O Magistrado indeferiu a tutela provisória apresentada pela
agravante pelos seguintes fundamentos:
“Nos termos do art. 1.059, do CPC à tutela provisória requerida
contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da
Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, §2o, da Lei no
12.016, de 7 de agosto de 2009.
Nesse sentido, nos termos do art. 2o da Lei 8.437/92 no mandado de
segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida,
quando cabível, após a audiência do representante judicial da
pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no
prazo de setenta e duas horas.
Além disso, nos termos do §3o do artigo 1o do referido diploma
legal não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em
qualquer parte, o objeto da ação.
No caso em questão, verifica-se que houve autuação em razão de
infrações administrativas pela ausência de CNH e licenciamento do
veículo.
A questão é complexa, pois envolve antecipação de tutela que
implica em ônus monetário à Fazenda Pública. Não se sabe ao certo
o procedimento que foi tomado pelo Detran, se necessário arcar
com outros impostos ou se pendem procedimentos não efetuados
pela impetrante.
Assim, por cautela, para evitar prejuízo às partes, aplico por
analogia o artigo 2o da Lei 8.437/92, a partir da autorização do
artigo 1.059 [do CPC] e determino a oitiva do representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141583-41.2020.8.26.0000 -Voto no 585-20
4
Detran para que se pronuncie em 72 horas, acerca do recolhimento
do veículo de sua impossibilidade de liberação ainda que efetuado
o recolhimento das taxas de transferência e licenciamento” (fl. 7).
A fundamentação do agravo praticamente repete os fundamentos da
petição inicial. Alega que os requisitos para a antecipação da tutela estão presentes e
reitera a descrição dos fatos narrados na inicial do mandado de segurança.
As razões recursais não apresentam nenhum argumento para
infirmar a conclusão da decisão agravada. Elas não impugnam os seus fundamentos.
O recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, não conheço do agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR